Tribunal: STF
Processo: Rcl 74479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de São Bernardo do Campo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1019827-73.2019.8.26.0564, pela qual teria sido dada aplicação indevida ao que firmado no Recurso Extraordinário nº 776.594/SP (Tema RG nº 919).



     



    2. O reclamante narra, em síntese, que o acórdão reclamado negou provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, ante a aplicação do Tema RG nº 919, além dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    3. Alega, nesse contexto, que a autoridade reclamada, “ao declarar a inexigibilidade da taxa do Município de São Bernardo do Campo, aplicou de forma indevida o Tema 919, ignorando que, in casu, o fato gerador da taxa municipal está relacionado ao controle urbanístico local, matéria que permanece dentro da esfera de competência do ente municipal”.



    3. Assevera que no Órgão reclamado houve equívoco, uma vez que, “verifica-se a existência de peculiaridade jurídica não observada pela decisão reclamada, relacionada à aplicação do Tema 919/STF, que decorre do distinguishing entre o precedente vinculante e a situação concreta submetida à análise”. Destaca, ademais, que “a decisão reclamada também apresenta teratologia, configurada por um erro grosseiro e evidente (...)”, pois anteriormente, o mesmo tribunal, “reconheceu expressamente que a taxa instituída pelo Município decorre do exercício do poder de polícia relacionado à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, não se tratando de matéria de competência exclusiva da União“, após a determinação da aplicação do Tema RG nº 919, pela então Presidente e. Ministra Rosa Weber.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar a reapreciação da controvérsia, “à luz da correta interpretação do Tema 919/STF, observando-se que a taxa instituída pelo Município de São Bernardo do Campo é legítima e exigível no caso concreto, por decorrer do exercício do poder de polícia urbanística vinculado à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano”.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. A questão discutida no acórdão reclamado foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, pelo qual se fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.” 



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).”



    8. Por seu turno, o ato reclamado consubstancia-se em acórdão do TJSP por meio do qual foi negado provimento a agravo interno interposto pelo ora reclamante, mantido o entendimento quanto à correta aplicação do Tema RG nº 919 ao caso concreto. Confira-se a ementa do acórdão ora impugnado (e-doc. 5, p. 2): 



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



–     Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 919/STF ao caso em análise. 



–     A questão referente à possibilidade de os municípios instituírem taxa de fiscalização e de licença, pelo exercício do poder de polícia, para a instalação de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 776.594/SP Tema 919/STF. 



–     Inviabilidade de reexame de prova e de direito local em Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 



–     Nega-se provimento ao recurso.”



    9. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    10. Ressalte-se, no entanto, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno. III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



    11. Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento do agravo interno, em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário interposto. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica, tendo a autoridade reclamada assentado de maneira correta a aplicação do Tema RG nº 919 à espécie. É o que se depreende do seguinte excerto do voto condutor do acórdão ora impugnado (e-doc. 5, p. 3-6):



    “(...)



    O recurso não merece provimento. 



    Ressalte-se que a aplicação do Tema 919/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal Federal, como se vê às fls. 1332/1333. 



    Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b' do Código de Processo Civil, que a decisão agravada considerou que o v. acórdão da Turma Julgadora converge como decidido no RE n. 776.594/SP (Tema 919), do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. 



    Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao RE n. 776.594/SP, sob a técnica de casos seriais, haja vista a questão alusiva à possibilidade de os municípios instituírem taxa de fiscalização e de licença, pelo exercício do poder de polícia, para a instalação de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União.



    Na sequência, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 7.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    No pertinente aos efeitos da modulação, visou a Suprema Corte apenas evitar ajuizamento de ações de repetição de indébito pelos administrados que efetuaram o pagamento da taxa sem questionamento judicial, não favorecendo à Municipalidade tratar-se de execução fiscal ajuizada em data pretérita, quando devidamente impugnada. 



    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:



    A temática debatida nos autos sempre se revelou controvertida, prevalecendo perante este D. Colegiado a orientação de que aos Municípios era possível a instituição de Taxa de Fiscalização sobre estações rádio-base ou antenas de transmissão de operadoras de telefonia celular, sob o fundamento de que referido tributo não recai sobre os serviços de telecomunicações, mas sim sobre o uso e ocupação do solo, mediante análise do risco ambiental pela Administração Pública local, que possa resultar em impacto à saúde e bem estar dos munícipes. E, nessa medida, nos termos do artigo 30, I e VIII da Constituição Federal, referida atividade fiscalizatória estaria inserida na competência municipal, o que legitimaria a cobrança da taxa em comento.



    Ocorre que, mais recentemente, E. Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento diverso, no julgamento do Tema nº. 919 de Repercussão Geral, nos seguintes termos: 



    (...)



    Como se vê, entendeu a Suprema Corte que a criação de taxa de fiscalização e funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é competência privativa da União, não podendo os Municípios legislar sobre a matéria. 



    Vale pontuar que houve modulação de efeitos do Tema nº 919 de Repercussão Geral, ficando estabelecido que a inconstitucionalidade reconhecida somente terá eficácia a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, o que se deu em 09.12.2022, ressalvadas as ações em curso. 



    (...) 



    Daí porque, considerando que esta ação declaratória foi ajuizada em 02.08.2019, é de se concluir que ela está inserida na ressalva à modulação de efeitos do Tema nº 919 de Repercussão Geral, o que impõe, em decorrência, o reconhecimento da inexigibilidade da Taxa de Funcionamento, por força da incompetência do Município apelado para tributar as atividades de telecomunicações, desde que o seu vencimento seja posterior ao ajuizamento desta demanda. 



    (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta, a fim de julgar parcialmente procedente esta ação, com declaração de inexigibilidade da cobrança das Taxas de Fiscalização referidas na petição inicial, vencidas a partir de 02.08.2019, quando distribuída esta demanda. (fls. 1341/1344 - Grifo nosso).



    Como se nota, a Turma Julgadora considerou que a agravada opôs ação declaratória, questionando a constitucionalidade da taxa, em 02/08/2019, momento anterior ao marco temporal fixado pelo STF. 



    Observada, portanto, a modulação proferida na tese 919/STF.



    Ademais, impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos e de direito local, sendo, portanto, matérias que não se coadunam com o recurso extraordinário conforme preceituado nas Súmulas 279 e 280 da Corte Suprema. 



    Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Em face de tais razões, não conheço do agravo de fls. 1529/1530 e nego provimento ao agravo de fls. 1/7 do Incidente 50004.”



    12. Com efeito, embora haja margem para incidência da legislação municipal sobre o uso e ocupação do solo urbano, em circunstâncias como a presente, prevalece a compreensão geral esposada pelo Plenário desta Corte Maior a respeito da competência federal para instituição da taxa em relação às ERBs, conforme tese fixada no Tema RG nº 919. 



    13. Em recente julgamento desta Segunda Turma, no RE nº 1.500.564/SP, bem pontuou o e. Ministro Dias Toffoli a respeito da Lei nº 13.116, de 2015, cujo art. 4º reforça a competência da União para regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações, de modo que obstado aos entes municipais “impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados”. Outrossim, na Lei nº 5.070, de 1966, se estabelece que carreia à União a taxa decorrente de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.



    14. Ao dirigir a exação e a penalidade para esse tipo específico de instalação, a meu ver, a municipalidade imiscui-se no serviço de telecomunicação de modo a invadir a competência federal. Nesse sentido, manifestei-me monocraticamente: RE nº 1.534.158/PR, RE nº 1.526.993/SP, RE nº 1.520.630/MG.



    15. Logo, não há como divisar equívoco na aplicação do Tema RG nº 919 ao caso em apreço, porquanto, em referido paradigma, assentou-se o reconhecimento da repercussão geral em controvérsias dessa natureza. 



    16. Ademais, cabe registrar:



    “Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema RG nº 919.



     I. Caso em exame 



    1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas. 



    2. O fato relevante. Foi apresentada exceção de pré-executividade em 29/06/2021, ou seja, antes da publicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363- 23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”. 



    II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919). 



    III. Razões de decidir



     5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 



    6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 



    7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 



    8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RE nº 1.505.790/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 26/11/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI Nº 3.750/1971 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO DE SANTOS. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.. I. Caso em exame 1. Validade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971, ante alegação de violação da competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a taxa de fiscalização e funcionamento de torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Nos termos da Tese 919 da repercussão geral ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei municipal nº 3.750/1971, por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.” 



    (RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz, Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 23/09/2024, p. 11/10/2024).



    17. Assim, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021 grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 53.937-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator